Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735197-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Financeira Alfa, Crédito, Financiamento e Investimentos S/A Embargado: Sidney Amorim dos Santos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Financeira Alfa, Crédito, Financiamento e Investimentos S/A (Id. 63611169) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 63236447), que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 63611169) a embargante alega a ocorrência de contradição na decisão embargada em decorrência da suposta divergência de entendimentos entre as Egrégias Turmas Cíveis deste Tribunal de Justiça. Sustenta, a esse respeito, que nos autos do agravo de instrumento n° 0721967-54.2024.8.07.0000, em que a ora embargante também figura como agravante, o eminente Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques conheceu o recurso e concedeu o efeito suspensivo (Id. 63611171). Diante desse contexto requer o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a contradição apontada, com a subsequente reforma da decisão monocrática recorrida e o conhecimento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente. O embargado ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 64074266). É a breve exposição. Decido. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. Na hipótese em exame a sociedade anônima embargante alega que há contradição na decisão recorrida. A contradição é observada internamente ao ato decisório. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão embargada devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do aludido ato decisório. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. Os argumentos expostos pela recorrente, se não decorrerem de injustificável confusão a respeito da contradição, revelam apenas que a insurgência ora manifestada não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que pode ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial impugnado. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão 1608870, 07090915420218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) A contradição sustentada pela embargante se refere à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que a recorrente entende adequada, mais precisamente no que concerne a possibilidade de impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio dos honorários do administrador judicial. Ocorre, no entanto, que a regra prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema em exame, sendo certo que a situação jurídica analisada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do recurso. Percebe-se que no exercício do juízo de admissibilidade o agravo de instrumento manejado pela sociedade anônima recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Observe-se, ademais, que a regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito singelamente ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Quanto ao mais, as despesas do processo são redistribuídas ao final da respectiva marcha processual. Afigura-se perceptível que a situação jurídica revelada nos autos não se insere, aliás, nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante da ausência do pressuposto recursal intrínseco referente à admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Verifica-se, portanto, a impossibilidade de impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, o reexame da responsabilidade pelo custeio dos honorários do administrador judicial. Assim, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Por essas razões a decisão monocrática recorrida deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator